Tribunal: CARF
Processo: 10073.002093/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.002093/2008-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SOLANGE DA SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas escrituradas em livro caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002093/2008-72
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002093/2008-72

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$11.267,82, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A ciência do lançamento se deu em 16/07/2008 (fls. 31 e 32) e o interessado apresentou
impugnação de fls. 01 a 07, em 14/08/2008, alegando que é contador, prestando
serviços à diversas empresas. Alega, ainda, cerceamento do direito de defesa, por não
,ter sido previamente intimado a prestar esclarecimentos. Anexa documentos a fim de
comprovar o alegado, invocando a todos "os remédios legais vigentes" para exercer seu
direito de defesa.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 16/12/2010, no acórdão 09-33.041, às e-fls. 39 a 43, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
a 613 no qual alega, em síntese, que:
 a RECORRENTE trouxe aos autos exaustiva prova que possui um
escritório de contabilidade a onde fez juntada do alvará expedido pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro , alvará de
licença emitido pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda e
documentos relativos a sua inscrição junto ao Instituto Naciõnal` do
Seguro Social, bem como fundamentou e alegou em sua defesa que súa
fontes pagadoras teriam entregues guias de Recolhimento de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GEFIP informando o contribuinte com' a categoria 13 "Contribuinte
Individual — Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o
operador de maquina, com contribuição sobre remuneração, trabalhador
associado a cooperativa de produção".
 é PROFISSIONAL LIBERAL como contadora com escritório em pleno
funcionamento a época e até a presente data;
 a RELATORA da decisão de piso somente recorreu ao sistema da
DIRF, e não ao sistema das GEFIPs apresentadas, pois se isto tivesse
ocorrido com certeza a RELATORA mudaria a sua posição e seu voto,
poderia verificar que de fato a RECORRENTE é PROFISSIONAL
LIBERAL como contadora com escritório em pleno funcionamento a
época e até a presente data;
 Pede o cancelamento do auto de infração e a revisão da decisão a quo.
É o relatório.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002093/2008-72

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 31/01/2011, e-fls. 46, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/03/2011, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 11 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa. A DRJ manteve a autuação, nos
seguintes termos:

O contribuinte alega que foram prestados serviços sem vínculo empregatício às
empresas relacionadas em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA, exercício de 2006,
ano-calendário 2005.
No entanto, para comprovar sua alegação o interessado anexou à impugnação, tão
somente, alvará expedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro,
alvará de licença emitido pela Prefeitura de Volta Redonda e documentos relativo à sua
inscrição junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 18 a 21). Tais documentos
nada provam a respeito da natureza dos rendimentos (trabalho assalariado ou não)
informados em sua Declaração de Ajuste Anual.
Ademais, em sua impugnação, o interessado alega que suas fontes pagadoras teriam
entregue Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social-GFIP informando o contribuinte com a categoria 13
"Contribuinte individual — Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o
operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à
cooperativa de produção". No entanto, tal fato não foi provado nos autos e, tampouco,
ratificado em pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal feitas por esta
relatora.
Assim, não restando comprovado que os rendimentos tributáveis recebidos das pessoas
jurídicas informadas pelo impugnante em sua DAA, exercício 2006, decorrem de
trabalho sem vinculo empregatício, não podem ser deduzidas as despesas escrituradas
em Livro Caixa, conforme previsto na legislação anteriormente transcrita. Importante
ressaltar que todas as fontes pagadoras, informadas na DAA do interessado, entregaram
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF com código 0561, trabalho
assalariado.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002093/2008-72

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002093/2008-72

As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Dito isto, a autuação fiscal questiona apenas a natureza da atividade praticada
pela contribuinte, se profissional liberal ou não e se os rendimentos auferidos (R$42.551,89), são
provenientes de trabalho não assalariado. Não há qualquer questionamento quanto a escrituração
e confrontação de receitas e despesas de livro caixa.
Desta forma, às e-fls. 76 e seguintes, há declarações das fontes pagadoras que
demonstram cabalmente que a contribuinte é prestadora autônoma de serviços de contabilidade.
Ainda, às e-fls. 89 a 100 há escrituração de livro caixa elaborado pela contribuinte.
Por fim, às e-fls. 116 e seguintes, constam GEFIP demonstrando pagamentos
realizados à contribuinte, por diversos clientes, apontando o código de categoria 13, próprio dos
profissionais autônomos.
Logo, os rendimentos auferidos são decorrentes de prestação de serviço de
profissional liberal.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002093/2008-72

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital